Tribunal: TJES
Processo: 5003782-23.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003782-23.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADEC ADMINISTRADORA ESPIRITOSSANTENSE DE CONSORCIOS LTDA - FALIDA

AGRAVADO: JOAO FERNANDES DA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL CITADO FICTAMENTE. CURADOR ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE INSANÁVEL. NULIDADE DE ALGIBEIRA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença de ação de busca e apreensão, declarou a nulidade da sentença e dos atos subsequentes por vício na representação processual do réu revel.

2. A parte recorrente alega a ocorrência de preclusão lógica e consumativa, sustentando a tese de nulidade de algibeira, sob o argumento de que o agravado teria ciência do feito desde 2016, mas apenas arguiu o vício em 2019.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de efetiva defesa técnica por curador especial nomeado a réu revel citado fictamente acarreta a nulidade dos atos processuais e se tal arguição configura nulidade de algibeira.

III. Razões de Decidir

4. Nos termos do art. 72, inciso II, do CPC e da Súmula nº 196 do STJ, é impositiva a nomeação de curador especial ao réu revel citado por edital ou hora certa.

5. A nomeação da Defensoria Pública ou de curador especial não supre a exigência legal se o múnus não for efetivamente exercido; a inércia do curador na fase de conhecimento configura cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. A nulidade de algibeira não se caracteriza quando o vício é suscitado após o acesso da defesa técnica aos autos físicos, não ficando demonstrada a retenção estratégica da nulidade.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "A ausência de atuação técnica e o não oferecimento de defesa por curador especial nomeado a réu revel citado fictamente configuram vício insanável e cerceamento de defesa, impondo-se a anulação dos atos processuais subsequentes."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 72, II; CPC, art. 485, IV; CF, art. 5º, LV; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 196; STJ, AgInt nos EREsp nº 2.164.750/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 11.03.2026; TJ-AC, Apelação Cível nº 0703631-16.2014.8.01.0001; TJ-AL, Apelação Cível nº 0501162-66.2007.8.02.0043; TJ-MG, AI nº 10433140316889001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADEC ADMINISTRADORA ESPIRITOSSANTENSE DE CONSORCIOS LTDA - FALIDA

contra a r. decisão (id. 43120859) integrada por decisões de embargos de declaração (ids. 55001509 e 89857883), que, nos autos da
ação de busca e apreensão

em fase de
cumprimento de sentença

proposta em face de
JOAO FERNANDES DA SILVA,
declarou a nulidade da sentença de fls. 78/79 e dos atos subsequentes.

Em suas razões (id.
18507926
), aduz a parte recorrente, em síntese, a ocorrência de preclusão lógica e consumativa, caracterizando a chamada nulidade de algibeira, pois o agravado teve ciência do feito em 2016, mas compareceu aos autos em 2019, arguindo a referida nulidade tardiamente.

Diante de tais fundamentos, por entender presentes os requisitos necessários para tanto, requer o recebimento do recurso com a concessão do efeito suspensivo. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para afastar a nulidade declarada e, subsidiariamente, caso não afastada, que sejam preservados atos não contaminados.

Em decisão de id.
18936281
o recurso foi recebido sem efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento em id.
19055174
pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito não comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003782-23.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADEC ADMINISTRADORA ESPIRITOSSANTENSE DE CONSORCIOS LTDA - FALIDA

AGRAVADO: JOAO FERNANDES DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tr
ata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADEC ADMINISTRADORA ESPIRITOSSANTENSE DE CONSORCIOS LTDA - FALIDA

contra a r. decisão (id. 43120859) integrada por decisões de embargos de declaração (ids. 55001509 e 89857883), que, nos autos da
ação de busca e apreensão

em fase de
cumprimento de sentença

proposta em face de
JOAO FERNANDES DA SILVA,
declarou a nulidade da sentença de fls. 78/79 e dos atos subsequentes.

Em suas razões (id. 18507926), aduz a parte recorrente, em síntese, a ocorrência de preclusão lógica e consumativa, caracterizando a chamada nulidade de algibeira, pois o agravado teve ciência do feito em 2016, mas compareceu aos autos em 2019, arguindo a referida nulidade tardiamente.

Diante de tais fundamentos, por entender presentes os requisitos necessários para tanto, requer o recebimento do recurso com a concessão do efeito suspensivo. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para afastar a nulidade declarada e, subsidiariamente, caso não afastada, que sejam preservados atos não contaminados.

Em decisão de id. 18936281 o recurso foi recebido sem efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento em id. 19055174 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Nos termos do art. 72, inciso II, do CPC e da Súmula nº 196 do colendo Superior Tribunal de Justiça, será nomeado curador especial ao executado que citado por edital ou por hora certa, permanecer revel.

Nessa linha, a nomeação da Defensoria Pública não supre a exigência legal se o curador permanece inerte, como restou certificado na origem (fl. 77), ainda na fase de conhecimento.

Na verdade, a ausência de atuação técnica em favor do réu revel citado fictamente configura cerceamento de defesa, acarretando a nulidade de todos os atos processuais posteriores. Vejamos o entendimento da jurisprudência dos e. tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO APREENDIDO. RÉU NÃO ENCONTRADO . CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NÃO OFERECIMENTO DE DEFESA PELO CURADOR . OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PREJUÍZO. NULIDADE DO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO . SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. A citação válida é pressuposto processual de validade da relação jurídica (art. 485, IV do CPC), sendo matéria de ordem pública que não está sujeita ao manto impeditivo da preclusão e que pode ser alegada e apreciada, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição . 2
. Presume-se a ocorrência de prejuízo quando o curador especial nomeado não apresenta defesa do réu revel citado fictamente, através de edital. 3. Quando o curador especial nomeado se mantém inerte, impõe-se o seu afastamento, nomeando-se outro para as atribuições do cargo . 4. A atuação do curador, diversa da efetiva promoção de defesa, gera a nulidade do processo, em face do cerceamento de defesa. 5. Diante da ausência de atuação do curador especial nomeado, a anulação de todos os atos processuais posteriores à assinatura do Termo de Curador, inclusive a sentença, é medida que se impõe .
6. Provimento do apelo.

(TJ-AC - Apelação Cível: 0703631-16.2014 .8.01.0001 Rio Branco, Relator.: Des. Júnior Alberto, Data de Julgamento: 02/06/2017, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2017)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO . EDITAL. POSSIBILIDADE. CURADOR ESPECIAL. NOMEAÇÃO . MANIFESTAÇÃO. FALTA. PREJUÍZO À DEFESA. PRECEDENTES . RECURSO PROVIDO. Descaracterizada a hipótese de nulidade da citação via edital ante insucesso do ato de comunicação por oficial de justiça (p. 61) bem como inexistindo informações quanto aos Apelantes nos sistemas Bacenjud e Infoseg (pp. 66/69) .
Nomeada curadora especial a Defensora Pública com atuação na unidade judiciária de origem (p. 72), todavia, sem nada manifestar, apropriado acolher a tese de nulidade da sentença à falta manifestação do curador especial (Defensoria Pública) dado que "(...) Presume-se a ocorrência de prejuízo quando o curador especial nomeado não apresenta defesa do réu revel citado fictamente, através de edital. 3. Quando o curador especial nomeado se mantém inerte, impõe-se o seu afastamento, nomeando-se outro para as atribuições do cargo. 4 . A atuação do curador, diversa da efetiva promoção de defesa, gera a nulidade do processo, em face do cerceamento de defesa. 5. Diante da ausência de atuação do curador especial nomeado, a anulação de todos os atos processuais posteriores à certidão de p. 142, inclusive a sentença, é medida que se impõe ( ...)"
(Relator Des. Júnior Alberto; Processo n.º 0002613-06.2011.8.01.0001; Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 25/08/2017; Data de registro: 25/08/2017). Recurso provido para desconstituir a sentença .

(TJ-AC - APL: 00079088720128010001 AC 0007908-87.2012.8.01 .0001, Relator.: Eva Evangelista, Data de Julgamento: 18/03/2019, Primeira Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE NULIDADE E JULGOU EXTINTA A DEMANDA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DO ESTADO DE ALAGOAS. TESE DE AFASTAMENTO DA NULIDADE RECONHECIDA.
EXECUTADO A QUEM FOI NOMEADO CURADOR ESPECIAL, CONTUDO, SEM APRESENTAÇÃO DE DEFESA. MUNUS PÚBLICO DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O CAUSÍDICO, EMBORA DEVIDAMENTE NOMEADO E INTIMADO. CONDUTA QUE IMPLICA EM CLARA OFENSA AO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO . NULIDADE VERIFICADA.
IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM .POSSIBILIDADE. MEDIDA QUE NÃO IMPORTA EM OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. PRECEDENTES DO STF E STJ . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-AL - Apelação Cível: 05011626620078020043 Delmiro Gouveia, Relator.: Juíza Conv . Silvana Lessa Omena, Data de Julgamento: 23/10/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DE CITAÇÃO POR HORA CERTA NA FASE DE CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL - ART. 72, II, DO CPC/15 - NULIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRIMAZIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. 1. Como é cediço, ao réu revel citado por edital ou por hora certa, será nomeado curador especial, conforme prescreve o art . 72, II do CPC/15. 2.
A ausência de nomeação de curador especial ao réu revel citado por hora certa acarreta a nulidade de todos os atos processuais posteriores a citação, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV) . 3. Reconhecida a ausência de nomeação de curador especial a ré revel citada por hora certa na fase de conhecimento da ação originária, deve ser declarada a nulidade dos atos processuais para reabrir o prazo de contestação.
4. Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - AI: 10433140316889001 MG, Relator.: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 14/08/2019, Data de Publicação: 19/08/2019)

Assim,

em cognição exauriente do presente recurso, ressai o acerto da decisão ora impugnada diante do vício insanável identificado, não havendo elementos que corroborem a alegada nulidade de algibeira.

Na linha do entendimento do STJ, “
A suscitação tardia da nulidade, quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, ainda que se trate de matéria de ordem pública, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra que não se coaduna com a boa-fé processual.”
(AgInt nos EREsp n. 2.164.750/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026). Ocorre quando a parte, ciente do vício processual, permanece inerte, e guarda a alegação para momento que lhe seja mais conveniente. Entretanto, no caso dos autos a nulidade foi suscitada pelo agravado assim que a defesa técnica teve acesso aos autos físicos (fls. 159 e ss), não restando demonstrada a retenção estratégica de nulidade.

Nesta linha, a inércia do curador especial viola os princípios da ampla defesa e do devido processo legal. Portanto, a anulação dos atos processuais a partir do momento em que deveria ter sido apresentada a defesa é medida imperativa para restaurar a legalidade do procedimento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso
e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)